Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-28.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700793-28.2019.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIÁLISE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ÀS EXPENSAS DO ENTE FEDERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTESTATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravante submeta a parte agravada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ao procedimento de Hemodiálise, três vezes por semana, com sessões de quatro horas de duração, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD. Alega a parte agravante, em síntese, a inexistência de negativa de tratamento na rede pública de saúde. Acresce que o tratamento (hemodiálise) objeto do pedido tem alto custo para seu fornecimento e que a Administração Pública não pode ser compelida ao fornecimento do tratamento para atender a demanda individual. Invoca, ainda, o princípio da reserva do possível e da isonomia para atendimento da necessidade da parte agravada. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 9689508). Contrarrazões apresentadas (ID 9816766). III. O recurso foi julgado em 17/07/2019 (ID 9976760). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento. V. "Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. VI. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito apresentada pela parte agravada. VII. Como é sabido, é dever do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo os meios necessários para os tratamentos que seus administrados necessitem, inclusive o devido tratamento médico prescrito pelo médico assistente." VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IX. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 (Acórdão 1750090, 07007932820198079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O ente distrital sustenta violação ao artigo 134, §§ 2o e 3o, da CF. No entanto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o Tema n. 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Acrescente-se que os embargos de declaração opostos no representativo (RE n. 1140005) foram julgados, e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso). Logo, forçoso concluir que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com as teses fixadas em sistemática de repercussão pelo Pretório Excelso no Tema n. 1.002. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal